Tribunal: TJPA
Processo: 0852806-21.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852806-21.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SOCORRO DE FATIMA DA COSTA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ART. 18, INCISO XXVIII. DIREITO AO AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I – Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao afastamento remunerado de suas atividades laborais até o encerramento dos trâmites administrativos de seu pedido de aposentadoria, pendente de resposta.

II- A Lei Orgânica do Município de Belém assegura o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida. No mesmo sentido a Constituição Estadual e a Lei Estadual nº 7.502/90.

III- No caso dos autos, a requerente protocolou pedido de aposentadoria em 22.08.2018 e até o ajuizamento da ação (05.10.2019), não havia qualquer resposta da Administração, ou seja, o pedido já tramitava há mais de 01 (um) ano sem conclusão.

IV- Não se mostra adequado que a apelada aguarde indefinidamente para análise de seu pedido de aposentadoria, principalmente quando já transcorrido lapso temporal excessivo o suficiente para o exame do requerimento.

V- Em que pese previsão diversa na Lei nº 8.466/05, observa-se que a lei orgânica municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não podendo a lei ordinária municipal sujeitar o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

VI – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
SOCORRO DE FÁTIMA DA COSTA ALMEIDA.

Narram os autos que a autora é servidora pública efetiva e laborou na função de magistério na SEDUC e SEMEC, acumulando tempo de serviço de magistério de 25 (vinte e cinco) anos.

Consta também que a requerente prestou serviços na SEDUC no período de 19.05.1993 a 30.04.2009 e no período de 08.07.1996 a 31.07.2000, quando cumulou licitamente o cargo de Monitor-ES-01, na FUNPAPA, cuja função era de regência de turma e que pediu exoneração para assumir o cargo de professor pedagógico de 1ª a 4ª série na SEMEC, em razão de aprovação em concurso público.

Prossegue aduzindo que em agosto de 2018 requereu aposentadoria especial (professor), o que lhe foi negado sob o argumento de que o tempo de serviço prestadio na FUNPAPA não seria considerado para fins de aposentadoria especial.

Afirma que requereu junto a SEMEC a averbação do tempo de serviço perante a SEDUC, em substituição à averbação do tempo de serviço na FUNPAPA, todavia, o pedido fora negado com fundamento no fato de que o período trabalhado na FUNPAPA, anteriormente averbado, já teria repercutido na esfera patrimonial da requerente, mediante o pagamento de triênios, o que impediria a substituição da averbação pretendida, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 13987538):

“(...) Todavia, no que concerne à aposentadoria especial, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça, não pode ser concedida, sob pena de invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e violação à separação dos poderes, senão vejamos:

(...)

Nesses termos, concluo que não há direito líquido e certo à concessão da desaverbação e à aposentadoria especial, cabendo, tão somente, o afastamento da impetrante de seu trabalho até a finalização do processo de aposentadoria pela Administração.

Dispositivo.

Pelo exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar que a impetrante continue afastada de suas atividades laborais até o término dos trâmites administrativos de sua aposentadoria.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. (...)”

O Município de Belém opôs embargos de declaração (id. 13987541), os quais foram conhecidos, porém, rejeitados, conforme sentença de id. 13987545.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (Id. 13987548).

Em suas razões, aduz a impossibilidade de afastamento do servidor do trabalho durante o trâmite do processo administrativo de aposentadoria, apontando a inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém (Tema 223 STF).

Argui que a questão encontra-se atualmente regulada pela Lei nº 8.466/2005 que, diferentemente do que alega a requerente, não suprimiu qualquer direito do servidor, mas apenas possibilitou que o legislador ordinário estabelecesse os parâmetros e consequências de um pedido de aposentadoria.

Assevera que a lei orgânica não tratou de forma específica da aposentadoria voluntária, não havendo qualquer base constitucional para que um servidor, antes da concessão da aposentadoria voluntária, receba salário sem trabalhar.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 13987555.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 14259277).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Não havendo questões preliminares, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao afastamento remunerado de suas atividades laborais até o encerramento dos trâmites administrativos de seu pedido de aposentadoria, pendente de resposta.

O Apelante sustenta que a Lei Orgânica do Município não tratou especificamente sobre a aposentadoria voluntária, o que foi normatizado apenas através da Lei Ordinária nº 8.466/05, alterada pela Lei nº 8.624/2007, que trataram especificamente da reestruturação do Instituto de Previdência do Município e do processo de aposentadoria dos servidores.

Todavia, o recurso não merece prosperar. Vejamos.

A Lei orgânica do Município de Belém assegura aos seus servidores municipais o afastamento de suas atividades a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente a data do protocolo do requerimento de aposentaria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não haja resposta da Administração Público, conforme redação do art. 18, inciso XXVIII,
in verbis
:

“Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;”

Da mesma forma, a Constituição Estadual, em seu art. 323, possui disposição semelhante:

“Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificadosdo indeferimento, na forma da lei.”

Referido direito também está previsto na Lei nº 7.502/90 – Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, art. 169, que estabelece as normas gerais que regulamenta os direitos e deverem dos servidores:

“Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.”

Todas essas leis dispõem que o servidor tem o direito de aguardar o pronunciamento da Administração Pública em inatividade, após 90 dias do protocolo de seu pedido de aposentadoria.

Isto porque os processos administrativos devem observar os princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de trâmite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão da aposentadoria dos servidores.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITODE AFASTAMENTO DO TRABALHO APÓS O TRANSCURSO DE 91 (NOVENTA E UM DIAS) CONTADOS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA SEM PREJUÍZO DA SUA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento. Inteligência do artigo 323 da Constituição Estadual c/c artigo 18º XXVIII da Lei Orgânica Municipal. 2.Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007, que reestruturou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, é desesalientar que a Lei Orgânica do Município, juntamente com a Constituição Estadual, são normas hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto. Precedentes TJ/PA. 3. Sentença confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do T (10847836, 10847836, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARA. LEI MUNICIPAL Nº 8.466/05 DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, garantindo o afastamento remunerado da servidora após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente. Precedentes TJPA. 2 – A Lei Orgânica do Município de Belém assegura o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida. (10451481, 10451481, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-07-29)

Dessa forma, não se mostra adequado que a apelada aguarde indefinidamente para análise de seu pedido de aposentadoria, principalmente quando já transcorrido lapso temporal excessivo o suficiente para o exame do requerimento.

No caso dos autos, a requerente protocolou pedido de aposentadoria em 22.08.2018 e até o ajuizamento da ação (05.10.2019), não havia qualquer resposta da Administração, ou seja, o pedido já tramitava há mais de um ano sem conclusão.

Ademais, em que pese previsão diversa na Lei nº 8.466/05, observa-se que a lei orgânica municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não podendo a lei ordinária municipal sujeitar o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Por fim, quanto a arguição de inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém, sob a alegação de que somente mediante iniciativa do Chefe do Executivo se poderia dispor a respeito de aposentadoria, esta não merece prosperar, tendo em vista que o Município deixou de juntar aos autos documentos referentes ao processo legislativo que deu origem à Lei Orgânica do Município de Belém, não sendo possível, portanto, analisar o suposto vício de iniciativa.

Segue entendimento do nosso Tribunal:

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA APÓS O 91º DIA SUBSEQUENTE AO SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA SENTENÇA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE INICIATIVA ALEGADO.
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE TAMBÉM SE APLICA AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARA MANTER NA APOSENTADORIA A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO. MANTIDA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. NÃO É POSSIVEL INTEGRALIZAR VERBAS TRANSITÓRIAS QUE DEPENDEM DO EFETIVO EXERCÍCIO PARA PERCEPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (7120958, 7120958, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)”

Nesse diapasão, escorreita a sentença de 1º grau quanto ao reconhecimento do direito da parte autora/apelada ao afastamento das atividades após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias do requerimento de aposentadoria sem prejuízo da remuneração, amparada na jurisprudência dominante desta Corte de Justiça para os casos semelhantes ao dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa.
Relatora

Belém, 10/01/2024